Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS E EM LOCAL PRÓXIMO AO DO CRIME. RÉU EM POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA ADOLESCENTE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quanto aos delitos de roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menor, pois: o réu foi preso em flagrante delito, minutos após o roubo, em local próximo e na posse da res furtiva; a adolescente corrompida foi ouvida na Delegacia da Criança e do Adolescente e confessou a atuação de ambos e a dinâmica delitiva; a vítima prontamente reconheceu o réu e seus pertences na delegacia; e, em juízo, embora o réu não tenha comparecido (revel), o que inviabilizou a renovação do reconhecimento, a vítima e os policiais confirmaram os elementos indiciários, inclusive o reconhecimento pela vítima.
2. Há documentos hábeis a demonstrar a menoridade da adolescente envolvida no crime, consistentes no seu prontuário de identificação civil e no seu termo de depoimento na DCA I, segundo os quais ela nasceu em 24-julho-2005, contando com 16 (dezesseis) anos de idade ao tempo do crime.
3. Recurso desprovido.